Tribunal: TJMT
Processo: 1001725-35.2025.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001725-35.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 701.916.221-50 (RECORRENTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001725-35.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1001725-35.2025.8.11.0006

Recorrente: João Rodrigues de Souza

Recorrido
:
Banco Agibank

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REVELIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do cartão de crédito com reserva de margem consignável;
(ii) verificar se os descontos realizados são indevidos e passíveis de repetição de indébito; (iii) apurar se a conduta da instituição financeira configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora não apresentou elementos mínimos que infirmassem a validade dos contratos assinados, os quais foram devidamente juntados aos autos, contendo informações claras sobre a modalidade contratada, com assinatura eletrônica e ciência expressa do consumidor.

4.

A documentação acostada pela instituição financeira comprova a contratação voluntária do cartão de crédito consignado, com liberação de crédito e ausência de qualquer vício de consentimento ou prova de coação.

5.

O pedido de conversão da operação financeira em empréstimo pessoal comum não encontra respaldo legal, diante da validade da contratação e da inexistência de cláusulas abusivas ou onerosidade excessiva.

6.

Não restando demonstrado ato ilícito por parte do banco, os descontos realizados em folha configuram exercício regular de direito, o que afasta a configuração de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando acompanhada de documentação regular e assinatura do consumidor.

2.

A ausência de impugnação específica à contratação e a inexistência de vício de consentimento afastam a tese de contratação indevida.

3.

A conversão do contrato em modalidade diversa não é admitida judicialmente quando reconhecida a validade da avença.

4.

Descontos efetuados com base em contrato válido não configuram ato ilícito nem ensejam dano moral.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 8.078 de 1990, artigo 6o, inciso III; Lei 9.099 de 1995, artigos 20 e 46; Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I; 411, inciso III; e 80, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Número Único 1002208-53.2021.8.11.0023, Relator Marilsen Andrade Addario, julgado em 04/10/23, DJE 06/10/23; TJMT, Número Único 1000522-87.2024.8.11.0001, Relator Walter Pereira de Souza, julgado em 21/10/24, DJE 25/10/24.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001725-35.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1001725-35.2025.8.11.0006

Recorrente: João Rodrigues de Souza

Recorrido
:
Banco Agibank

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
João Rodrigues de Souza
.

Ação:
Declaratória cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizados Especiais de Cáceres-MT.

Sentença:
(Id.

321090870):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 321090871):
defende a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id. 321090877):
requer a manutenção da sentença e o desprovimento recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001725-35.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1001725-35.2025.8.11.0006

Recorrente: João Rodrigues de Souza

Recorrido
:
Banco Agibank

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença proferida na presente
Ação Declaratória Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
proposta por
João Rodrigues de Souza em face de
Banco Agibank
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor alega ter constatado diversos descontos em sua aposentadoria referentes a cartão de crédito, com descontos mensais de R$ 18,38 (dezoito reais e trinta e oito centavos) a R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos), totalizando ovalor de R$ 1.206,61 (mil e duzentos e seis reais e sessenta e um centavos).

Posteriormente, em sua impugnação à contestação, altera a narrativa e relata que
a inclusão de um Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), não foi a contratação que solicitou, sendo
induzido a erro, não cumprindo o banco com o seu dever de informação.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do que dispõe o artigo 373, I, do código de processo civil.

Com efeito, da análise detida dos autos, verifica-se
que não há comprovação de que a parte recorrente foi coagida ou ameaçada para assinar os termos de contratação.

Ademais, há documentos no caderno processual com informações claras a respeito da contratação de cartão de crédito consignado e saques em cartão de crédito, inexistindo qualquer elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento. Logo os contratos são lícitos.

Em que pese as alegações do autor de que houve vício de informação quanto aos termos da contratação do cartão de crédito questionado, estas não merecem acolhimento, pois, de acordo com os contratos celebrados entre as partes, há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura eletrônica do consumidor ao final.

Com relação ao pedido subsidiário de conversão do contrato de RMC em empréstimo comum, tal pretensão não encontra amparo legal, uma vez reconhecida a validade da contratação originária. A intervenção judicial para modificar o conteúdo de contratos validamente celebrados deve ser excepcional, limitando-se às hipóteses de manifesta abusividade ou onerosidade excessiva, o que não se verificou no caso concreto.

Portanto, no presente caso, restou devidamente comprovada a contratação do cartão de crédito consignado e saque em cartão de crédito consignado, considerando que não houve
resistência à assinatura do contrato ou reclamação administrativa antes da assinatura, ao contrário, simplesmente concordou com os termos ali expressos e, depois, pleiteou na via judicial a anulação dos contratos
.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA E VALOR ACEITO PELO CORRENTISTA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta da autora e tendo esta aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.- (N.U 1002208-53.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)”.

“
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CRÉDITO EM CONTA DA CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM RELAÇÃO À CONTA BANCÁRIA ONDE RECEBIDO O CRÉDITO. DESCONTOS DAS PARCELAS NA CONTA BENEFÍCIO INSS. PAGAMENTO MÍNIMO DURANTE O PERÍODO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL INOCORRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Inexistindo a demonstração de ato ilícito praticado, inocorrente dano moral indenizável. 2- Havendo, na contestação, apresentação do contrato originário do débito assinado, indispensável a impugnação específica, pelo consumidor (art. 411, III do CPC). 3- A alteração da verdade dos fatos, sujeita a parte responsável nas penas da litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c.art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. (N.U 1000522-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)
”.

Desta feita
, não se verifica nenhum ato ilícito praticado pela instituição bancária recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos questionados nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025